Tribunal: TJMT
Processo: 1001220-55.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001220-55.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO ANTONIO PINTO DE FARIAS - CPF: 786.244.951-72 (APELANTE), LAZARO HUMBERTO PINTO DE FARIAS - CPF: 219.475.608-67 (ADVOGADO), JANETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 325.977.892-68 (APELADO), MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 014.169.261-86 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ABEL FELIPE DA SILVA registrado(a) civilmente como ABEL FELIPE DA SILVA - CPF: 068.980.171-87 (APELADO), JANETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 325.977.892-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE POSSE LEGÍTIMA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. PROVA TESTEMUNHAL DIVERGENTE.
POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Roberto
Antonio
Pinto de Farias contra sentença que julgou improcedente a Ação de Manutenção de Posse, por não demonstrada
a
posse legítima sobre o imóvel "Chácara Maria Eduarda".

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia reside na comprovação da posse legítima do recorrente sobre o imóvel objeto da lide, nos termos do art. 561 do CPC, considerando-se se houve preenchimento dos requisitos legais para a manutenção da posse e se o apelante logrou demonstrar o exercício concreto da posse anterior ao alegado esbulho.

III. Razões de decidir

3. O direito possessório exige a comprovação inequívoca do exercício da posse, conforme preconiza o art. 561 do CPC, cabendo ao autor demonstrar o exercício pacífico, contínuo e com animus de posse.

4. As provas apresentadas pelo apelante não demonstraram posse consolidada, uma vez que a prova testemunhal divergiu quanto à ocupação contínua do bem e a documentação juntada não comprovou atos de posse suficientes para amparar a pretensão recursal.

5. Testemunhas indicaram que o recorrente tentou se estabelecer na área em 2022, sem comprovação de posse prévia, corroborando a tese de que sua ocupação foi meramente recente e sem respaldo na legislação civil.

6. Não restou demonstrado o esbulho possessório por parte do recorrido, inexistindo qualquer elemento probatório que comprovasse turbação anterior ao ingresso do apelante no imóvel.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “Para a tutela possessória, faz-se imprescindível
a
comprovação de atos concretos de posse, sendo insuficiente a mera alegação de propriedade, devendo o demandante demonstrar o exercício contínuo e inequívoco da posse anterior ao suposto esbulho.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 561, 373, I; CC,
arts
. 1.196, 1.210.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
537.363/RS, Rel. Min. Vasco Della
Giustina
, 3a Turma, j. 20/04/2010; TJGO, Apelação Cível 5542808-58.2018.8.09.0085, Rel. Des. Paulo César Alves das Neves, 4a Câmara Cível,
DJe
08/12/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROBERTO ANTONIO PINTO DE FARIAS
contra a sentença proferida pela Dra. Augusta
Prutchansky
Martins Gomes Negrão Nogueira, Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse n. 1001220-55.202
2.8.11.0004, ajuizada em face do

ESPÓLIO DE ABEL FELIPE DA SILVA
, representado por
Janete Pereira
d
a Silva
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC,
uma vez que não demonstrada o exercício da posse sobre o imóvel indicado na inicial (ID.
257370262
)
.

Em suas razões recursais
(ID.
257370274
)
, o
A
pelante alega, em síntese, que restou demonstrada sua posse legítima sobre o imóvel objeto da lide, sustentando que houve equívoco na análise das provas pelo juízo de primeiro grau
, bem como
que a decisão desconsiderou os documentos comprobatórios de sua posse anterior e de seu direito ao imóvel,
além d
os depoimentos q
ue corroborariam sua narrativa, suscitando, ao final, a prevenção com o processo n. 1001185-95.2022.8.11.0004, que teria as mesmas partes e mesmo objeto da presente demanda.

O
A
pelado

apresentou contrarrazões
no
ID. 257370280,
defendendo
a correção da sentença recorrida,
alegando
que o
Apelante
jamais exerceu posse legítima sobre o imóvel, tratando-se de uma tentativa de esbulho
, pugnando pelo desprovimento do apelo
.

R
ecurso
tempestivo
e
preparado (ID.
258524174
)
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante
ROBERTO ANTONIO PINTO DE FARIAS
pretende a reforma da sentença para
ser
reintegrado na
posse
sobre o imóvel denominado
“
Chácara Maria Eduarda
”
, sustentando que exerce posse legítima sobre a área e que a decisão recorrida desconsiderou elementos probatórios essenciais.

Do cotejo dos autos, contudo, verifico que o
recurso não comporta provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

Por dever de ofício cabe assinalar que este Juízo é competente para processar e julgar a demanda e que as partes estão devidamente representadas.
Os pedidos encontram guarida no ordenamento jurídico e o
interesse de agir evidencia-se pela necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional para os fins colimados.

O Código Civil estabelece em seu artigo 1.210 que ''o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

A presente ação versa sobre a reintegração de posse de bem imóvel fundamentada no esbulho possessório,
cujo rito processual
estão
previstos nos artigos 560 e seguintes do Código de Processo Civil.

Nessa esteira,
incube ao autor provar (artigo 561, CPC
):

''I) a sua posse; II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III) a data da turbação ou do esbulho; IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação e manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.''

Segundo a teoria objetiva de
Ihering
, adotada pela lei civil brasileira, posse é o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, é a aparência do direito de propriedade, traduzindo-se em um poder de fato, de ter a coisa como se fosse proprietário. Assim, é considerado possuidor aquele que exterioriza um dos poderes inerentes à propriedade.

Posse, portanto, é a exteriorização dos atributos dominiais (uso, gozo e disposição). Por ela, revela-se, no plano fático, o exercício das faculdades que o ordenamento jurídico confere ao proprietário. Logo, aquele que desempenha e exterioriza a prática de atos imanentes ao domínio, é considerado possuidor e, nessa qualidade, recebe a proteção do direito vigente.

Dessa forma, é a partir de uma situação de fato que a posse é delineada como direito autônomo reconhecido e amparado juridicamente.

Sabe-se que a aludida demanda é o remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, conforme previsão contida no artigo 560 do Código de Processo Civil, in
verbis
:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Analisando o direito sob o prisma processual, consoante regra insculpida no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o
fato constitutivo de seu direito e ao réu, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.

Do exame dos autos, especialmente pela oitiva da testemunha
d o
antigo proprietário JOSÉ ANTÔNIO VILELA, o qual transferiu o domínio à parte autora, registrado na matrícula no 65.119,
afirmou que no local já havia posseiros, vindo adquirir a proprietário através do procurador da empresa E. L. ESTEVES – IMOBILIÁRIA
.

Além disso,
a testemunha MIGUEL arrolada pelo autor
,
afirmou disse ter arrendado à área sub judice do autor no ano de 2015
, no valor mensal de R$ 200,00 (duzentos reais), contudo, não consta nos autos a existência de eventual contrato firmado entre as partes
, mesmo tendo dito ter contrato, e tampouco anexaram os recibos de pagamento assinado pelo autor.

De outro lado, as testemunhas arroladas pelos requeridos
foram uníssonas ao informarem que
o esbulho/turbação ocorrida
no imóvel, ocorreu no ano de 2022
, pelo autor, momento em que colocou a sua placa, impediu o acesso de terceiros no interior que utilizavam a passagem de acesso ao rio para pesca, assim como via as requeridas no local.

Diante de todo esse contexto probatório,
realmente não há provas suficientes que demonstram a posse anterior do autor, inviabilizando a defesa de sua suposta posse
.

Sobre o assunto, registra a doutrina:

(...) a corrente atual do Direito concebe a tutela jurídica da posse sem qualquer vassalagem ou vinculação à propriedade ou outro fundamento a ela exterior. A posse é um modelo jurídico autônomo à propriedade, sendo que a razão de seu acautelamento pela ordem jurídica provém primordialmente do valor dado ao uso dos bens através do trabalho e do seu aproveitamento econômico. A proteção a esta situação se efetivará, seja ou não o possuidor o portador do título ou mesmo que se coloque em situação de oposição ao proprietário (FARIAS, Cristiano Chaves
de.
Curso de direito Civil – Ed.
JusPodivm
, 2016 ).

Nesse sentido:

(...)
(TJGO, Apelação Cível 5542808-58.2018.8.09.0085, Rel. Dr. Paulo César Alves das Neves, 4a Câmara Cível,
DJe
de 08/12/2022);

(...)
(TJGO, Apelação Cível 0124178-18.2008.8.09.0130, Rel. Des. Carlos
Escher
, 4a Câmara Cível,
DJe
de 25/11/2022).

Tem-se que não restou demonstrado o exercício da posse anterior ao ato apontado como esbulho, posto que não
comprovou
a realização de qualquer das ações inerentes à posse, tal como uso, gozo, cuidado, guarda ou vigília do imóvel, e não demonstrada a posse anterior o requerente deixou de preencher um dos requisitos da ação possessória
, ora analisada, de forma que
seu pedido não merece prosperar
.

Portanto, cabia ao autor demonstrar que exercia a posse sobre o imóvel indicado na inicial,
sendo irrelevante o fato de ser proprietário, o que não restou demonstrado nos autos
.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, e por consequência,
DECLARO EXTINTO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
(CPC, art. 85, §2o).

(
...)”
(ID.
257370262
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto, a
controvérsia
cinge-se à
comprovação da posse por parte do
A
pelante, visto que, nos termos do
art.
561 do
CPC
, para que se configure o direito à manutenção da posse, o demandante deve comprovar: i) sua posse;
ii
) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
iii
) a data da turbação ou do esbulho;
iv
) a continuidade da posse, ainda que turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Para tanto, o

A
pelante sustenta que exercia posse legítima sobre o imóvel, apontando que é proprietário registrado, possuindo documentação dominial sobre a áre
a litigiosa, bem como que
desde 2012, exerceu atos de posse sobre o bem, sendo surpreendido pela turbação praticada pelo apelado.

Por outro lado, o
ESPÓLIO

apelado
rebate as alegações do apelante, sustentando que o imóvel pertencia ao
de cujus
há mais de 30 anos e que o
A
pelante jamais exerceu posse efetiva sobre a área, sendo que, na verdade, teria esbulhado a propriedade e tentado fabricar uma suposta posse para justificar a ação.

A par disso, o

J
uízo de origem, ao analisar as provas colhidas nos autos, concluiu
acertadamente
que o
Apelante
não logrou êxito em comprovar posse legítima anterior ao suposto esbulho, destacando que as testemunhas
por ele
indicadas
não foram unânimes quanto à ocupação regular e exclusiva do bem.
Mas, ao
contrário, a prova testemunhal apresentada demonstrou que a área sempre foi ocupada pela família do
de cujus
, inexistindo qualquer posse consolidada do
R
ecorrente.

Nessa esteira, d
e acordo com
o art. 1.210 do Código Civil, a posse é protegida independentemente do título, desde que configurado o exercício de fato sobre o bem, com ânimo de dono, conforme se vê:

“Art. 1.210.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1 o
O
possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§
2 o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.”

Diante disso
, de fato
, cabia ao
A
pelante demonstrar atos concretos de posse, tais como moradia, exploração econômica, manutenção, vigilância ou qualquer outro elemento que caracterizasse o exercício efetivo de algum dos poderes inerentes à propriedade. Todavia, os elementos trazidos aos autos não foram su
ficientes para tal comprovação, pois, c
onforme destacado na sentença
objurgada
, não há recibos, contratos de arrendamento ou provas materiais que atestem a presença contínua e ininterrupta do
A
pelante na área

sob litígio
.

Por outro lado, as testemunhas arroladas pelo apelado foram categóricas ao afirmar que a ocupação do imóvel pelo
A
pelante se deu apenas
no ano de 2022, quando tentou se instalar no local e impedir o acesso dos demais ocupantes
, sendo certo que t
al fato corrobora a tese de que
ROBERTO ANTONIO PINTO DE FARIAS

não exercia posse legítima e pré-existente, mas sim tentou consolidar artificialmente uma ocupação recente, sem respaldo no direito possessório.

Vale ressaltar
também
que, como bem fundamentado pela Magistrada sentenciante,
o Código Civil adotou a teoria objetiva da posse de
Ihering
, definindo-a como o exercício de fato, configurando-se a posse pelo uso, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do
CC), de modo que s
eu principal efeito é a legitimidade para invocar a tutela estatal, com o objetivo de proteger a situação fática decorrente do exercício de poderes sobre a coisa (art. 1.210 do CC), por meio dos denominados interditos possessórios (
arts
. 554 a 568 do CPC/2015), sendo, inclusive, dispensável a demonstração do
animus
domini

para sua caracterização.

Nesse sentido é a
lição Gustavo
Tepedino
, Carlos Monteiro Filho e Pablo
Renteria
:

“No direito brasileiro, a posse ostenta dupla natureza, como situação a
um só tempo fática
e jurídica. Com efeito, a posse manifesta-se como
situação fática
,
aparência do domínio
, sendo protegida, contudo, pelo ordenamento jurídico como
direito subjetivo
” (in Fundamentos do direito civil: direito reais. v. 5. 3a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 18) (
g.n
.)

A propósito, a
jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
também
possui entendimento consolidado no sentido de que, nas ações possessórias, a proteção recai sobre o exercício fático da posse, independentemente de eventual direito de propriedade
,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL. POSSE. MORTE DO AUTOR DA HERANÇA. SAISINE. AQUISIÇÃO EX LEGE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INDEPENDENTE DO EXERCÍCIO FÁTICO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1
. Modos de aquisição da posse. Forma
ex
lege: Morte do autor da herança. Não obstante a caracterização da posse como poder fático sobre a coisa, o ordenamento jurídico reconhece, também, a obtenção deste direito na
forma do art. 1.572 do Código Civil de 1916, em virtude do princípio da
saisine
, que confere a transmissão da posse, ainda que indireta, aos herdeiros, independentemente de qualquer outra circunstância. 2. A proteção possessória não reclama qualificação especial para o seu exercício, uma vez que a posse civil - decorrente da sucessão -, tem
as mesma garantias que a posse
oriunda do art. 485 do Código Civil de 1916, pois, embora, desprovida de elementos marcantes do conceito tradicional, é tida como posse, e a sua proteção é, indubitavelmente, reclamada. 3. A transmissão da posse ao herdeiro se dá
ex
lege.
O exercício fático da posse não é requisito essencial, para que este tenha direito à proteção possessória contra eventuais atos de turbação ou esbulho, tendo em vista que a transmissão da posse (seja ela direta ou indireta) dos bens da herança se dá
ope
legis, independentemente da prática de qualquer outro ato
. 4. Recurso especial a que se dá provimento.” (STJ. REsp n. 537.363/RS, Rel. Min. Vasco Della
Giustina
(Des. Convocado do TJ/RS), 3a Turma, j. 20/4/2010,
DJe
07/05/2010) (
g.n
.)

Portanto, a ausência de comprovação de posse anterior impede o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que não há direito possessório a ser protegido sem a devida demonstração da posse mansa, pacífica e anterior ao esbulho.

Com tais considerações, diante da robustez
da fundamentação do
Juízo
a quo
, sustentada pelos
demais elementos probatórios
colhidos nos autos
, não há razões para reformar a sentença vergastada, que deve ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Por fim, em relação
a
alegada prevenção com o feito conexo de n. 1001185-95.2022.8.11.0004, em consulta ao
PJe
de 1o, verifico que o
s autos foram

sentenciado
s
em 22/11/2024 (ID.
176311842
,

daqueles autos), razão pela incide ao caso o entendimento consolidado n
a Súmula n. 235
do STJ
,
segundo o qual a
conexão não de
termina a reunião dos processos quando
um deles já foi julgado, como na hipótese.

Diante
do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
ROBERTO ANTONIO PINTO DE FARIAS
,
mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025